Tribunal: STF
Processo: HC 59676
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. COMETE-O O MILICIANO QUE, EMBORA, SEM
FARDA E FORA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, AGE, EVOCANDO A
AUTORIDADE DE QUE E INVESTIDO. EXEGESE DO ART-5. DA LEI N. 4.898/65.
COMPETENTE, TODAVIA, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO, E A JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL, EIS QUE INEXISTENTE CRIME MILITAR. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.